Tribunal: TJES
Processo: 0024760-55.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024760-55.2009.8.08.0048

EMBARGANTE:
CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA - COOPSIDER EM LIQUIDAÇÃO

EMBARGADOS:
ANTÔNIO CARLOS DE L. CAMPONEZ E OUTRO

RELATORA:
DESª.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS DA OMISSÃO E DA CONTRADIÇÃO - PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. M
antidas as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz de primeiro grau no acórdão recorrido, não há motivos para a alteração do entendimento exposto, daí porque inexistem os vícios da omissão e da contradição.

2.
A conclusão alcançada pelo acordão recorrido, que embasado na lei e no próprio estatuto da cooperativa,
reconheceu a possibilidade de as despesas serem objeto de rateio igualitário, mas não os prejuízos, ateve-se aos limites da pretensão deduzida pela embargante em juízo, o que, por maior razão, deixa evidente a ausência dos vícios retrocitados.

3.
Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o propósito da recorrente é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024760-55.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO

APELADO: ANTONIO ASSIS DIAS RUAS e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS DA OMISSÃO E DA CONTRADIÇÃO - PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. M
antidas as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz de primeiro grau no acórdão recorrido, não há motivos para a alteração do entendimento exposto, daí porque inexistem os vícios da omissão e da contradição.

2.
A conclusão alcançada pelo acordão recorrido, que embasado na lei e no próprio estatuto da cooperativa,
reconheceu a possibilidade de as despesas serem objeto de rateio igualitário, mas não os prejuízos, ateve-se aos limites da pretensão deduzida pela embargante em juízo, o que, por maior razão, deixa evidente a ausência dos vícios retrocitados.

3.
Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o propósito da recorrente é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024760-55.2009.8.08.0048

EMBARGANTE:
CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA - COOPSIDER EM LIQUIDAÇÃO

EMBARGADOS:
ANTÔNIO CARLOS DE L. CAMPONEZ E OUTRO

RELATORA:
DESª.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos por
CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA - COOPSIDER - EM LIQUIDAÇÃO
contra acórdão (id nº 6719117), que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante.

Aduz a recorrente (id. nº 6888038) a existência do vício da contradição, ao reconhecer uma suposta previsão em lei e no estatuto da cooperativa acerca da possibilidade das cobranças realizadas aos associados, e da omissão, no que tange à possiblidade da cobrança por meio de rateio proporcional, além sustentar uma possível existência de interpretação equivocada do § 3º, do art. 52, do Estatuto da Cooperativa.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas pelo embargante foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado (
id nº 6719117
):

[...] Conforme relatado,
COOPSIDER – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST LTDA - EM LIQUIDAÇÃO
interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES (fls. 339/342) que julgou improcedente o pedido feito na ação proposta em desfavor de
ANTÔNIO CARLOS DE L. CAMPONEZ E OUTRO
.

Sustenta a recorrente (fls. 347/372) que como o desligamento dos apelados ocorreu após a realização da assembleia geral na qual foi deliberado acerca das perdas da cooperativa, cabe aos recorridos, na condição de então sócios cooperados, o dever de honrar com o pagamento das perdas apresentadas pela cooperativa.

No mais, afirma que por se encontrar em processo de liquidação e diante do que foi deliberado em assembleia, todas as perdas inerentes ao seu funcionamento devem ser rateadas entre todos os cooperados, dentre eles, os apelados, pedindo, subsidiariamente, o rateio proporcional dos prejuízos, além do deferimento da assistência judiciária gratuita.

De início, constato que o benefício da assistência judiciária gratuita foi deferido em data pretérita (fls. 109), o que torna despicienda outra análise, especialmente por não haver demonstração concreta de alteração da condição econômico-financeira da recorrente.

Dito isso, ao examinar os autos, constato que, em razão da decretação da liquidação da cooperativa recorrente foi realizada, em 11/9/2003, a assembleia geral extraordinária na qual restou decidido pelo rateio dos prejuízos inerentes à cooperativa em partes iguais pelos associados, incluindo os recorridos, como se vê de fls. 81/86.

Segundo estatuem os arts. 80, 81 e 89, da Lei 5.764/71, as despesas podem ser objeto de rateio igualitário, o que não pode ser feito com relação aos prejuízos verificados pela cooperativa. Vejamos:

Art. 80.
As
despesas
da sociedade serão cobertas pelos associados
mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços
.

Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor atender à equanimidade de
cobertura das
despesas
da sociedade
, estabelecer:

I -
rateio, em partes iguais, das
despesas gerais
da sociedade entre todos os associados, quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela prestados, conforme definidas no estatuto;

II -
rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano, das
sobras líquidas
ou dos
prejuízos
verificados no balanço do exercício, excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.

Art. 81. A cooperativa que tiver adotado o critério de separar as despesas da sociedade e estabelecido o seu rateio na forma indicada no parágrafo único do artigo anterior deverá levantar separadamente as despesas gerais.

Art. 89.
Os
prejuízos
verificados no decorrer do exercício
serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e,
se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos
, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80 (grifei).

Seguindo o mesmo caminho de tais disposições legais, o estatuto da cooperativa apelante estabeleceu que:

Art. 52 - O Balanço Geral, incluído o confronto entre receita e despesas, mais depreciações, será levantado semestralmente em 30 de junho e 31 de dezembro.

[...]

Parágrafo 3 - As
perdas
verificadas em cada semestre
serão
rateadas
entre os
associados na proporção
dos juros e comissões que houverem pago
, após a aprovação do Balanço pela Assembléia Geral Ordinária (fls. 103 - destaquei).

Ocorre que, muito embora o que estatuído em lei federal e mesmo no estatuto da própria cooperativa, a assembleia geral extraordinária, cuja ata consta às fls. 81/86, entendeu pelo rateio dos prejuízos em partes igualitárias entre todos os associados, contrariando, assim, ambos os diplomas retrocitados, daí porque não vejo motivos para o provimento do recurso.

Nesse sentido, é o entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ:

[...] 1. Possibilidade de rateio dos prejuízos da cooperativa entre os cooperados. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e,
se insuficiente este, mediante
rateio
, entre os associados,
na razão direta dos serviços usufruídos
(art. 89, da Lei 5.764/71). (REsp 1774434/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 12/11/2020) [...] (AgInt no REsp n. 1.893.325/RJ, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 - grifei).

[...] 2.
o entendimento da Corte local quanto ao rateio de prejuízo
na razão direta dos serviços usufruídos
em observância ao art. 89 da Lei 5.764/1971
está em conformidade com a jurisprudência do STJ
. [...] (AgInt no AREsp n. 1.349.595/ES, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021 - destaquei).

[...] 4. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e,
se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados,
na razão direta dos serviços usufruídos
(art. 89, da Lei 5.764/71). [...] (REsp n. 1.774.434/RS, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 12/11/2020 - grifei).

No mesmo rumo, já decidiu este Eg. TJES:

[...] IV.
Admite-se que o Estatuto estipule apenas o rateio igualitário das despesas gerais,
sendo vedada a distribuição igualitária dos prejuízos
. Isso porque,
compreende-se que os prejuízos devem ser sempre calculados na proporção dos serviços prestados
. V. In casu,
a deliberação da Assembleia Geral Extraordinária pelo rateio igualitário entre os Cooperados de todas as despesas da Cooperativa Recorrida, incluindo os prejuízos, viola o disposto no artigo 52, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Cooperativa, bem como o preconizado nos artigos 80 e 89, da Lei nº 5.764/1971
. VI. Configurada a ilegalidade na exigência de que os Cooperados pagassem os prejuízos da Cooperativa de forma igualitária, quando deveriam ter sido rateados de forma proporcional aos juros e comissões pagos por cada associado, resta imperiosa a reforma da Sentença, para julgar improcedente o pleito Autoral. [...] (Apelação Cível nº 048090247189, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020 - grifei).

[...] 1. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que O art. 80, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971 admite o
rateio igualitário das despesas gerais
, a depender de previsão no estatuto social da cooperativa, ao passo que em relação aos
prejuízos
sempre deverá ser observada a
proporcionalidade
, nos termos do art. 89 do mesmo diploma
. (REsp 1123633/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15-08-2013, DJe 16-09-2013) e ainda que (...) o art. 80, parágrafo único, II, estabelece que pode haver o rateio das sobras líquidas e dos prejuízos verificados no balanço do exercício, na razão direta dos serviços usufruídos (fórmula inarredável, no caso dos prejuízos, a teor do art. 89). (REsp 1141219/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03-04-2014, DJe 12-05-2014). 2. -
Caso concreto em que a despeito da previsão legal e estatutária determinando o rateio das perdas proporcionalmente à utilização dos serviços pelos associados, a assembleia geral extraordinária decidiu pelo rateio dos valores em partes iguais, sendo inviável a condenação dos réus ao pagamento das referidas somas
. 3. - Ademais, a apelada não logrou comprovar qual parcela do rateio diz respeito às despesas gerais e qual parcela é relativa aos prejuízos efetivos, não havendo se desincumbido, portanto, do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu eventual e remanescente direito de cobrar o valor das despesas gerais, a teor do que preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. - Recurso provido. (Apelação nº 048090247437, Rel. Des. Subst.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017 - destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida. [...].

Especificamente com relação à suposta omissão inerente à possibilidade de reconhecimento da cobrança dos cooperados por meio de rateio proporcional, vale fazer um breve adendo.

Em sua inicial, a embargante se limitou a fazer o seguinte pleito:

[...] ISTO POSTO, é a presente para requerer a citação dos Requeridos para, querendo, contestar a presente Ação (sob pena de revelia), que,
ao final deverá ser julgada procedente no sentido de condená-los a pagar as seguintes parcelas,
referente ao rateio em PARTES IGUAIS dos prejuízos
alcançados pela Autora
, devidamente corrigidas e atualizadas desde 31 .07.2009 até a data do efetivo pagamento, bem como juros de mora contados a partir da citação [...] (fls. 9 - grifei).

Dessa forma, vê-se que a conclusão alcançada pelo acordão recorrido, que embasado na lei e no próprio estatuto da cooperativa,
reconheceu a possibilidade de as despesas serem objeto de rateio igualitário, mas não os prejuízos, ateve-se aos limites da pretensão deduzida pela embargante em juízo.

Por isso, está clarividente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, daí porque, outra coisa não vejo senão que o único propósito da embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 05/03/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 05/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar a relatoria
.